Tribunal: TJES
Processo: 0022965-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022965-08.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: HUMBERTO MIAN
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, §3º, INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 466 estabelece que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

II.
Na hipótese vertente, o Recorrente ingressou com a presente Ação objetivando a restituição do montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) alusivo à um transferência supostamente fraudulenta realizado em sua conta-corrente, bem como a quantia de R$ 773,71 (setecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) relativa aos juros incidentes sobre sua conta no período de 01.04.2017 a 31.05.2017, além de pleitear a condenação por lucros cessantes dos valores que deixou de perceber em razão da desaplicação de quantias do Fundo de Renda Fixa, e danos morais.

III.
O acervo probatório é idôneo em demonstrar a ocorrência da transferência programada impugnada exordialmente pelo Recorrido (fl. 49), bem como o email enviado ao Banco pelo Autor alegando desconhecer a origem da movimentação bancária (fl. 51), fato este que não foi solucionado pelo Recorrente, o qual se limitou a disponibilizar crédito provisório no mesmo valor da transferência controvertida (fl. 54), que por sua vez foi posteriormente estornado (fl. 71) sem qualquer comunicação prévio ou resolução da problemática.

IV.
A Instituição Bancária atendeu a irresignação do Recorrido de forma precária, limitando-se a depositar, em caráter temporário, o montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) intitulando-o como crédito provisório, cujo numerário foi posteriormente retirado da conta do Recorrido, mediante estorno para o Banco Recorrente, sem que a controvérsia tenha sido solucionada.

V.
Resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO SANTANDER S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor consigna que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

VI.
Verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado pela Magistrada
a quo
encontra-se proporcional com a média perfilhada pela jurisprudência pátria, não havendo falar-se em necessidade de reforma do capítulo da Sentença.

VII.
Inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrido, resta imperiosa a reforma da Sentença combatida, para determinar ao Recorrido que proceda a devolução dos valores contestados pela Recorrente.

VIII.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatoriado,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 246/252) em face da
SENTENÇA
(fls. 223/236), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
HUMBERTO MIAN
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento dos montantes de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) e R$ 773,71 (setecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, distribuindo o ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a serem arcados pelo Banco Recorrente, e 1/3 (um terço) a ser arcado pelo Recorrido, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“em nenhum momento houve irregularidade ou qualquer tipo de falha nos serviços prestados”
, de forma que
“não procede a pretensão de indenização por dano material, pois somente quem sofreu perda pecuniária tem o direito de pleitear o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito”
;
(II)
“deve ser reduzido o valor concedido a título de danos morais, por estar distante da média de condenações do Estado e por não guardar simetria com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”;
(III)
o suposto evento danoso foi causado por culpa exclusiva de terceiro, devendo ser afastada a responsabilidade do Banco Recorrente por força do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese vertente, o Recorrido ingressou com a presente demanda, objetivando a restituição do montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), alusivo à uma transferência supostamente fraudulenta realizada em sua conta corrente, acrescida da quantia de R$ 773,71 (setecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) relativa aos juros incidentes sobre a sua conta, no período de 1º.04.2017 a 31.05.2017, além de pleitear a condenação por lucros cessantes dos valores que deixou de perceber em razão da ausência de aplicação de quantias do Fundo de Renda Fixa, inclusive, danos morais.

Cumpre registrar, inicialmente, a pacífica jurisprudência estabelecida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo 466
, a qual perfilha o entendimento de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(
STJ
; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Na mesma linha encontra-se o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Súmula 479/STJ.

2.

Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3.
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.

4.
Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

5.
Considerando o inegável constrangimento, privação, decepção, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência do desfalque promovido em sua conta-corrente, sem que, contra isso, a instituição financeira tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora/Recorrida.

6.
Recurso conhecido e não provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

In casu
, o acervo probatório é idôneo em demonstrar a ocorrência da transferência impugnada na exordial pelo Recorrido (fl. 49), bem como o email enviado pelo Autor para o Banco, alegando desconhecer a origem da movimentação bancária (fl. 51), fato este que não foi solucionado pelo Recorrente, o qual se limitou a disponibilizar crédito provisório no mesmo valor da transferência controvertida (fl. 54), o qual, por sua vez, foi posteriormente estornado (fl. 71), sem qualquer comunicação prévia ou resolução da problemática.

Em síntese, a Instituição Bancária atendeu a irresignação do Recorrido de forma precária, limitando-se a depositar, em caráter temporário, o montante de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) intitulando-o como crédito provisório, cujo numerário foi posteriormente retirado da conta do Recorrido, mediante estorno para o Banco Recorrente, sem que a controvérsia tenha sido solucionada.

Em sendo assim, resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO SANTANDER BRASIL S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na
Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor consigna que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Por outro giro, no que pertine ao pleito de minoração da condenação por danos morais, verifico que o
quantum
indenizatório fixado pela Magistrada
a quo
encontra-se proporcional com a média perfilhada pela jurisprudência pátria, não havendo falar-se em necessidade de reforma do capítulo da Sentença, se não vejamos,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento.
Transferência não reconhecida pela cliente. Cabe ao banco a prova da regularidade da transação. Prova que não veio aos autos.
Necessidade de restituição do valor subtraído da conta corrente da autora. Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ. Dano moral configurado.
Valor indenizatório cominado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedente desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RJ
; APL: 00064940320178190058, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Diante do exposto, inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrido, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, para determinar ao Recorrido que proceda a devolução dos valores contestados pelo Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.